Tribunal: TJMT
Processo: 1041302-80.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041302-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SACARIA GUAPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA - CNPJ: 02.313.729/0004-96 (APELADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO:

SACARIA GUAPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE TELECOMUNICAÇÕES. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. NULIDADE DA CLÁUSULA. MULTA RESCISÓRIA INEXIGÍVEL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Sacaria
Guapex
Indústria e Comércio de Fios Ltda., declarou nula a cláusula contratual de renovação automática do período de fidelização em contrato de prestação de serviços de telecomunicações e reconheceu a inexigibilidade da multa rescisória no valor de R$ 3.270,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica firmada entre as partes — empresa de telecomunicações e pessoa jurídica contratante — configura relação de consumo, permitindo a incidência do CDC; e (
ii
) saber se é válida a cláusula contratual que prevê a renovação automática do período de fidelização, com imposição de nova multa rescisória sem manifestação expressa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ admite a incidência do CDC em relações envolvendo pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica diante do fornecedor, nos termos da teoria finalista mitigada. No caso, verifica-se desequilíbrio informacional e contratual entre empresa de pequeno porte contratante e grande operadora de telecomunicações, configurando relação de consumo.

4.
A cláusula de fidelização constitui restrição ao direito de resilição contratual e somente se legitima quando vinculada a benefício concedido ao consumidor e limitada a prazo previamente estipulado.

5.
A renovação automática da prestação do serviço não implica renovação automática da fidelização. A imposição de novo período de permanência sem manifestação expressa do consumidor viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

6.
Findo o prazo original de fidelização de 24 meses, o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, sendo indevida a cobrança de multa rescisória quando inexistente nova pactuação expressa de fidelidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A relação jurídica entre empresa prestadora de serviços de telecomunicações e pessoa jurídica contratante pode ser submetida ao CDC quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, nos termos da teoria finalista mitigada. 2. A renovação automática do contrato de prestação de serviços não implica prorrogação automática da cláusula de fidelização, sendo indevida a cobrança de multa rescisória após o término do prazo originalmente pactuado sem anuência expressa do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III, e 51, IV; CPC,
arts
. 373 e 85, § 11; Resolução no 632/2014 da ANATEL,
arts
. 2o, II, e 57, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.855.714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 26.06.2023; TJMT, Apelação no 1031980-02.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025; TJMT, Apelação no 1008488-28.2020.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por SACARIA GUAPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS LTDA.

A sentença recorrida, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cláusula de renovação automática do período de fidelização prevista nos contratos firmados entre as partes e, por consequência, declarar a inexigibilidade do débito referente à multa contratual no valor de R$ 3.270,00 (três mil duzentos e setenta reais), condenando a
recorrente
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
inaplicabilidade do CDC ao caso concreto;

Da
ausência de conduta ilícita.

Recurso tempestivo e
custas
recolhidas
.
(
ID.
345299899
).

A parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do recurso
.
(ID.
3
44712389
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO:
SACARIA GUAPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por SACARIA GUAPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS LTDA.

A sentença recorrida, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cláusula de renovação automática do período de fidelização prevista nos contratos firmados entre as partes e, por consequência, declarar a inexigibilidade do débito referente à multa contratual no valor de R$ 3.270,00 (três mil duzentos e setenta reais), condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Pois bem.

A primeira controvérsia reside na natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

A recorrente sustenta tratar-se de relação estritamente civil/empresarial, afastando a incidência do CDC, sob o argumento de que a Apelada utiliza os serviços como insumo.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista Mitigada.

Segundo este entendimento, embora a pessoa jurídica utilize o serviço na sua cadeia produtiva, é possível reconhecer a relação de consumo quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIAFINALISTAMITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.
2. Na hipótese dos autos, entretanto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice do Enunciado n. 7/STJ.
3 .
Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Agravo interno improvido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1855714 RJ 2020/0000243-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023)

No caso em apreço, observa-se um evidente desequilíbrio na relação contratual. De um lado, figura uma empresa de pequeno porte (Empresa de Pequeno Porte - EPP), atuante no ramo de comércio de fios e têxteis; de outro, uma gigante do setor de telecomunicações, detentora de todo o conhecimento
técnico e poderio econômico. A Apelada é tecnicamente vulnerável, pois não detém conhecimento sobre os meandros da prestação de serviços de telefonia, e juridicamente vulnerável, dado que o contrato firmado é típico de adesão, sem margem para discussão de cláusulas.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a relação é consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas da Lei no 8.078/90, inclusive a inversão do ônus da prova e a nulidade de cláusulas abusivas.

Da
alegada inexistência de conduta ilícita, sob o argumento de legalidade da cláusula de renovação automática do período de fidelização
.

No mérito, a controvérsia reside em verificar a validade da multa contratual decorrente da renovação automática do prazo de fidelização previsto no contrato firmado entre as partes.

Conforme documentado nos autos, as partes firmaram contratos em 2020 com previsão de fidelidade de 24 meses.

É incontroverso que a Apelada cumpriu este período inicial. O pedido de cancelamento ocorreu em abril de 2023, após o decurso do prazo original.

A multa cobrada pela Apelante refere-se a um suposto "novo" período de fidelização, decorrente de renovação automática.

É cediço que a
Resolução no 632/2014 da ANATEL permite a fidelização em contratos corporativos por prazo superior a 12 meses (art. 59).

Entretanto, a legalidade da estipulação inicial não se confunde com a legalidade da sua prorrogação automática.

A fidelização é uma cláusula restritiva de direitos que prende o consumidor ao contrato sob pena de sanção pecuniária. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, inciso IV, estabelece serem nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico veda que o silêncio do consumidor seja interpretado como aceitação tácita de uma penalidade. A renovação automática da prestação do serviço é permitida para garantir a continuidade da comunicação, mas a renovação automática da
multa de fidelidade
é abusiva.

Exige-se, para a recontratação da fidelidade, uma manifestação de vontade expressa e inequívoca do consumidor, aceitando novos benefícios em troca de um novo período de carência.

No caso em tela, a Apelante não comprovou que a Apelada anuiu expressamente com a renovação da fidelidade.

A mera previsão em contrato de adesão de que o silêncio implicaria em nova fidelização por 24 meses viola o dever de informação e a liberdade de escolha do consumidor. Admitir tal prática resultaria na fidelização perpétua do cliente, que estaria sempre "preso" a janelas exíguas para cancelamento sem ônus, o que afronta a boa-fé objetiva.

Uma possível interpretação jurídica desses fatos é que, findo o prazo inicial de 24 meses, o contrato passou a vigorar por prazo indeterminado, sem a incidência de multa por rescisão.

Portanto, a cobrança efetuada pela Apelante mostra-se indevida.

Aliás, a jurisprudência hodierna consolidou-se no sentido de que o prazo de permanência deve ser previamente estipulado, sendo vedada a sua renovação automática, porquanto a imposição de novo período de fidelização de forma automática implica indevida perpetuação da relação contratual, em afronta à liberdade de rescisão do consumidor.

Nesse sentido, colacionam-se os julgados a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE MULTA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET.
CLÁUSULA DE
FIDELIZAÇÃO.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA FIDELIDADE SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONTRATANTE.
COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica, pois, conforme a Teoria Finalista Mista adotada pelo STJ, o conceito de consumidor abrange também pessoas jurídicas que demonstrem vulnerabilidade em relação ao fornecedor, ainda que utilizem o serviço para fins empresariais.
A fidelização contratual exige manifestação expressa do consumidor, nos termos da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, que limita a cláusula de fidelização ao prazo máximo de 12 meses, vinculando-a a benefícios concedidos ao consumidor. A renovação automática do contrato não implica prorrogação automática da cláusula de fidelização, sendo indevida a cobrança de multa rescisória após o cumprimento integral do período original de fidelidade.
A apelante não comprovou que houve nova anuência expressa da apelada quanto à fidelização após o término do período inicial de 36 meses, tornando a cobrança da multa indevida. Em conformidade com o artigo 373, I e II, do CPC, competia à apelante demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada, o que não ocorreu. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, em razão do não provimento do Recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Teoria Finalista Mista adotada pelo STJ. A cláusula de fidelização exige anuência expressa do consumidor e não pode ser prorrogada automaticamente com a renovação do
contrato.
A cobrança de multa rescisória após o período original de fidelização, sem nova pactuação expressa, é indevida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10319800220248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)
– [grifos nossos]

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - VERIFICAÇÃO - CDC - APLICABILIDADE - COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA
- CLÁUSULA DE FIDELIDADE - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL - RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL -
MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] “É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções. (REsp 1445560/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014,
DJe
18/08/2014).
No tocante a renovação automática, os artigos 2o, inciso II, e 57, § 3o, da Resolução no 632, de 7 de março de 2014, da Anatel Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de
Telecomunicações estabelecem que o prazo de permanência deve ser pré-determinado e, portanto, não é admitida sua renovação automática.
”
(TJ-MT 10084882820208110006 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)
– [grifos nossos]

“Ementa: DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
MULTA POR FIDELIZAÇÃO. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. LIBERDADE DE NEGOCIAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE NOVO PRAZO DE FIDELIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

A cláusula de renovação automática de contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas não implica renovação automática do prazo de fidelização.

A imposição de novo período de fidelidade de forma automática contraria o princípio da boa-fé contratual, impedindo a cobrança de multa após o prazo de fidelização original.
[...]” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08411884520208140301 23093428, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2a Turma de Direito Privado)
– [grifos nossos]

Dessarte, a cláusula contratual que estabelece a renovação automática do período de fidelização, bem como da correspondente multa rescisória, revela-se abusiva e, portanto, nula, por impor desvantagem excessiva ao consumidor, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Assim, uma vez cumprido o prazo inicial de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses, não subsiste obrigação do consumidor quanto ao pagamento de multa rescisória, razão pela qual impõe-se a manutenção do decisum recorrido.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026